Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706578-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANAVAL CARDOZO FILHO, DORACY COSTA SANTOS AGRAVADO: ALINE CAMPECHE LOPES, ESPÓLIO DE SEBASTIAO LUIZ LOPES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANAVAL CARDOZO FILHO e DORACY COSTA SANTOS, requeridos, contra r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos n. 0707387-63.2022.8.07.0008, sobre reintegração de posse, deferiu a liminar (ID 147131567 dos autos originários). Em razões recursais (ID 44024447), os agravantes, em síntese, alegam que a decisão impugnada não levou em consideração o argumento de que haveria um contrato verbal prévio para aquisição da chácara vizinha, e que provas testemunhais e documentais estão sendo produzidas para posterior comprovação da regularidade da posse dos requeridos. Ao final requerem o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, com posterior anulação da liminar de reintegração de posse deferida pelo juízo de origem. Preparo recolhido (ID 44024455 e 44024456). É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Conforme disposto no art. 562 do CPC, caso a petição inicial de reintegração de posse esteja devidamente instruída com comprovação de posse, esbulho, data do esbulho e prova de perda da posse, deferir a liminar de reintegração é medida que se impõe. Consultando os autos de origem, verifica-se que os autores juntaram os documentos necessários para instruir o feito, cumprindo os requisitos do art. 561 do CPC. Destaca-se a juntada de instrumento particular de cessão de direitos do imóvel com indicação da posse do imóvel pelo Espólio (ID 144190518 da origem), fotos que mostram gado pastando pela propriedade dos autores, a princípio de propriedade dos réus (ID 144188211 da origem), e boletim de ocorrência policial noticiando o esbulho (ID 144190519 da origem). Assim, correta a decisão do juízo de origem deferindo a liminar. De outro lado, as alegações dos requeridos, ora agravantes, carecem de comprovação. O suposto contrato verbal de compra e venda deve ser comprovado por depoimentos de testemunhas e documentos ainda não juntados aos autos. Até o momento também não houve posicionamento acerca das alegações de arrombamento da casa-sede ou danos à fiação dessa casa. Também, conforme dizem os próprios recorrentes, é essencial dilação probatória para comprovação das alegações da defesa, e o momento adequado para dilação probatória nesse sentido é a fase instrutória do processo em primeira instância. Resguarda-se assim o contraditório e a ampla defesa, permitindo às partes o cumprimento de seu ônus probatório. Não cabe produzir provas no âmbito deste agravo de instrumento, tendo em vista ser recurso a analisar provas já constituídas. Dessa forma, ao menos no presente momento, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso. Já em relação ao risco de dano grave, destaca-se que a decisão agravada aparentemente não afeta o imóvel de residência dos requeridos. A decisão de origem trata do imóvel assim individuado: “imóvel situado na Chácara 03, de nome Estrela Dourada, situada no Núcleo Rural Sussuarana – Paranoá/DF” (ID 147131567 da origem). Já o endereço de residência apontado pelos próprios agravantes em sua petição recursal é “QI 10 CONJUNTO Q LOTE 25 CASA 03 – GUARA I, BRASÍLIA/DF, CEP: 71010-177” (ID 44024447). Ainda, os requeridos foram citados no endereço “ÁREA RURAL-CHÁCARA RECANTO DOIS, SUSSUARANA, ÁREA RURAL DE PARANOÁ, BRASÍLIA-DF, CEP 71589-899”, conforme certidão dos mandados na origem (ID 147771944 e 147772246). Dessa forma, não se vislumbra, a princípio, comprometimento do direito de residência dos agravantes, nem destruição de seus bens, como afirmado em razões recursais. Logo, aparentemente ausente risco de dano grave ou de difícil reparação. Portanto, no presente momento não há motivos para anulação da liminar de reintegração da posse. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR para manter os efeitos da decisão do juízo originário, que deverá prosseguir com o regular processamento do feito. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de março de 2023